Tribunal: TJSP
Processo: 2078119-09.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Objeto: lei n. 1.301, de 13/9/2017, de Nazareth Paulista, que trata da implantação e regularização de loteamentos com perímetro fechado provisoriamente e acesso controlado, no âmbito do Município, de uso resolúvel de áreas públicas. Alegação do d. Procurador Geral de Justiça de que a lei em questão erradamente autorizaria constituição de loteamentos fechados.

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Objeto: lei n. 1.301, de 13/9/2017, de Nazareth Paulista, que trata da implantação e regularização de loteamentos com perímetro fechado provisoriamente e acesso controlado, no âmbito do Município, de uso resolúvel de áreas públicas. Alegação do d. Procurador Geral de Justiça de que a lei em questão erradamente autorizaria constituição de loteamentos fechados.
Hipótese de loteamento de acesso controlado, modelo agora permitido em lei federal.
Afirmações, ainda, de que se deu invasão da competência normativa da União, ao criar direito civil inovador e 'contra legem', como ainda quando olvidava a imposição da licitação.
E último argumento: violação da imprescindibilidade da participação popular, art. 180, II da Constituição Paulista.
Assunto estritamente local. Segurança Pública. Circunstâncias presentes que não passam despercebidas ao legislador, nem mesmo ao julgador.
Adequação do texto impugnado às leis federais n. 6.766/79 (nova redação) e 13.465/2017.
Dispensa de licitação pela incompatibilidade entre a teleologia da lei federal n. 8.666/93 e a situação de fato aqui tratada. Prévia criação de associação de moradores para administrar e se responsabilizar pela manutenção de próprios municipais, sempre submetida aos critérios da administração pública.
Precedentes do STF e deste colendo Órgão Especial.
Relator que, ainda no início do julgamento em plenário, acolheu as superiores razões postas no voto do e. Desembargador Ferreira Rodrigues, para incorporar o quanto aqui segue, reprodução 'in verbis': Artigo 2o, parágrafo 1o, da norma impugnada. Previsão de que "o fechamento do loteamento será permitido desde que não impeça o direito de acesso de terceiros a áreas limítrofes". Acesso de terceiros que, diante dessa regra, e pelo que se pode entender, é permitido apenas até a portaria do loteamento (área limítrofe), e nesse caso o controle de acesso seria exercido, em verdade, para barrar a entrada de não residentes. Restrição que é incompatível com o direito fundamental à liberdade de ir e vir, mesmo que do outro lado se invoque o direito à segurança, de natureza igualmente relevante. O impasse, nesse caso, justifica a aplicação da técnica de ponderação de valores para atenuar a colisão dos princípios constitucionais. Jurisprudência que, sob esse aspecto, admite a possibilidade de qualquer do povo adentrar o loteamento, mediante identificação ou cadastro na portaria, aliás, como (agora) consta expressamente o artigo 2o da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, com a alteração da Lei Federal n. 13.465, de 11 de julho de 2017. Nessa parte específica, porque envolve garantia constitucional, a legislação municipal não pode contrariar a legislação federal, daí a necessidade de aplicação também de interpretação conforme a Constituição para eliminar qualquer dúvida nesse ponto.
Ação julgada procedente em parte para o fim de declarar (a) a inconstitucionalidade da expressão "a áreas limítrofes", contida no § 1o, do artigo 2o, da Lei n. 1.301/2017, do Município de Nazaré Paulista, por violação do artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual, permitindo-se, em consequência, a entrada controlada aos loteamentos; e (b) conferir interpretação conforme a Constituição ao referido dispositivo (§ 1o do artigo 2o) para excluir a possibilidade de controle de acesso mais restritivo do que aquele previsto na legislação federal.